Tribunal: STF
Processo: MS 38142
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Vistos.



Trata-se de mandado de segurança impetrado por VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA. no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, alegando-se, em suma, a ilegalidade da quebra de sigilos telefônico e telemático a partir de abril de 2020, bem como da quebra de sigilos financeiro e fiscal a partir de 2018 da empresa ora impetrante.



Postulou, em caráter liminar, a “suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático, diante da inequívoca demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09”.



No mérito, “com fulcro no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, requer-se seja o presente Mandado de Segurança julgado totalmente procedente pelo colegiado desse c. STF, com a confirmação da liminar deferida e com a consequente declaração de nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático”.



As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.



Deferi parcialmente a liminar para assegurar a confidencialidade dos dados levantados, nos termos do art. 144 do RISF, bem como a limitação temporal das medidas decretadas.



A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da segurança, para que o período das medidas cautelares seja ajustado ao objeto da CPI da Pandemia, assim como para determinar a manutenção de sigilo de dados que sejam alheios ao objeto da investigação.



Adveio agravo regimental.



É relatório. 



Decido.



Segundo informações obtidas junto ao sítio eletrônico do Senado Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19 concluiu os seus trabalhos, com a aprovação do relatório final, em 26/10/2021.



Essa circunstância, portanto, implica a prejudicialidade da apreciação do presente mandamus, dada a perda superveniente de seu objeto.



Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Suprema. Vide:



Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC (MS n. 34318 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/6/17 grifei).



MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes (MS n. 25995 AgR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18/9/9 grifei).



Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandamus por perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



Prejudicada a apreciação do agravo regimental.



Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente